Tribunal: TJDFT
Processo: 0734077-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. SENTENÇA GENÉRICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. FASE DE CONHECIMENTO. CARÁTER COLETIVO. EXECUÇÃO. CARÁTER INDIVIDUAL. DIREITOS DISPONÍVEIS. NATUREZA MERAMENTE PATRIMONIAL. LEGITIMIDADE ORDINÁRIA DO CONSUMIDOR INTERESSADO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÕES INDEPENDENTES E AUTÔNOMAS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ESGOTAMENTO. PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS ADVENTO DO TERMO FINAL. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. JURISPRUDÊNCIA AMPLAMENTE MAJORITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, a sentença guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo analisado as peculiaridades do caso, demonstrando as razões de aplicação do precedente invocado à hipótese sob julgamento, bem como enfrentado todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC/15. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.
2. Pendente o julgamento do Tema Repetitivo 1.033, no c. STJ, permanece aberto o debate acerca da possibilidade de a Medida Cautelar de Protesto, ajuizada pelo MPDFT, interromper a prescrição nas Execuções individuais decorrentes da Ação Civil Pública proposta pelo IDEC.
3. É pacífico que se aplica à hipótese o prazo prescricional quinquenal, haja vista o precedente firmado pelo c. STJ no Tema Repetitivo 515: “No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública”.
4. A apuração do valor indenizatório varia conforme cada caso e encontra-se inserida nos direitos disponíveis dos consumidores, por ser afeta à esfera patrimonial de cada um. Sob esse prisma, ainda que os direitos tutelados na Ação Civil Pública tenham origem comum, fato é que cada consumidor deve ser ressarcido em valores distintos, conforme o montante investido à época do Plano Verão.
5. Os direitos individuais homogêneos revestem-se de caráter coletivo durante a fase de conhecimento do processo, ante a vasta gama de lesionados envolvidos na mesma controvérsia. Porém, uma vez finalizada essa etapa processual, com a prolação da sentença definitiva sobre o bem da vida, os direitos tutelados recuperam o manto da individualidade, razão pela qual caberia a cada um dos interessados adotar as medidas judiciais necessárias para a obtenção da tutela satisfativa.
6. Desde a prolação da sentença coletiva definitiva, após o trânsito em julgado do processo movido pelo IDEC, cada um dos lesados estava apto a se valer do título judicial para perseguir a reparação material assegurada de forma genérica. Por consequência, com fulcro na teoria da actio nata, o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre o advento da pretensão autoral e a propositura da ação judicial enseja o acolhimento da prejudicial de mérito, ante a prescrição.
7. Deve-se considerar que, na ação coletiva originária, o Parquet atuou apenas como fiscal da lei e, portanto, em momento algum obteve a titularidade do direito assegurado naquele feito.
8. Demonstrada a natureza meramente patrimonial da pretensão executória, que versa apenas sobre direitos disponíveis, a legitimidade ordinária dos consumidores deve ser realçada em detrimento da legitimidade extraordinária das Instituições destinadas a tutelar direitos de natureza substancialmente coletiva.
9. Em se tratando de direitos individuais homogêneos, a doutrina e a jurisprudência consideram, inclusive, que a legitimidade do Parquet passa a ser subsidiária, garantindo-se, assim, o caráter primordial da atuação do indivíduo para alcançar a execução do direito assegurado de forma coletiva.
10. A legitimidade concorrente do Ministério Público, ainda que restasse pacificamente reconhecida pelo Poder Judiciário, é autônoma e independente da legitimidade dos consumidores interessados, em desfavor de quem o prazo prescricional permaneceu em transcurso desde o trânsito em julgado da ação coletiva de origem.
11. A Medida Cautelar de Protesto, ajuizada pelo Ministério Público com a única intenção de interromper o prazo prescricional das ações individuais, não atingiu a finalidade a que se propunha.
12. Enquanto não sobrevier precedente vinculante em sentido contrário, deve ser mantido o entendimento vastamente adotado neste eg. TJDFT de que o protesto do MPDFT não interrompeu o prazo prescricional na hipótese.
13. Proposto o Cumprimento de Sentença após o esgotamento do quinquênio prescricional, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória.
14. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.